Tribunal: STF
Processo: RE 95197
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL. INCIDENCIA SOBRE PARTES IDEAIS DE TERRENO
URBANO.
A FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO URBANO E BEM IMÓVEL E NÃO "SIMPLES
DESIGNAÇÃO DE ESPACO AEREO DESOCUPADO". DAI SUA SUJEIÇÃO AO IMPOSTO
TERRITORIAL URBANO, NOS TERMOS DO ART-32 DO C.T.N. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.